Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-44.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PENA E REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, como incurso no art. 155, § 4o, I e IV, do CP, por ter, agindo em concurso e com unidade de propósitos com indivíduos desconhecidos, subtraído para si, mediante rompimento de obstáculo, um

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PENA E REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, como incurso no art. 155, § 4o, I e IV, do CP, por ter, agindo em concurso e com unidade de propósitos com indivíduos desconhecidos, subtraído para si, mediante rompimento de obstáculo, um televisor da marca LG, de 60 polegadas, diversas joias, um pequeno cofre contendo aproximadamente R$200,00, dois frascos de perfumes, um telefone celular Samsung Galaxy A51, e dois relógios pertencentes à vítima D. A. G. de M., substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.
2. Recurso defensivo: (i) substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos, (ii) conversão da pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade por outra prestação pecuniária, também no valor de um salário-mínimo.
3. A pena privativa de liberdade foi substituída, corretamente, por duas restritivas de direitos, vez tratar-se de condenação superior a um ano, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal. Não há de se falar, assim, na aplicação de tão somente uma pena restritiva de direitos ao apelante.
4. Não trouxe o apelante justificativa alguma para a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em outra pecuniária. Ademais, referida pena substitutiva revela-se adequada para, por meio de colaboração social, incentivar a obediência às normas e prevenir a reiteração delitiva.
5. Pena e regime mantidos.
6. Recurso desprovido.